Tribunal: TJPA
Processo: 0000289-55.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000289-55.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOSE AMARAL GUEDES ALCOFORADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000289-55.2011.8.14.0074

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR:

JORGE VICTOR CAMPOS PINA

APELADO:
JOSE AMARAL GUEDES ALCOFORADO

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA CARLA LOBATO PERDIGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CONTRATO VÁLIDO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento de FGTS, incluída multa de 40%, em razão de contratação temporária, afastando outros pedidos trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária válida pela Administração Pública gera direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhimento, pois a análise da pretensão decorre da alegada nulidade contratual, hipótese que conduz ao mérito e não à extinção do feito;

4. Comprovado que o vínculo temporário perdurou por período inferior a dois anos, sem prorrogações abusivas, não há nulidade da contratação;

5. Nos termos da jurisprudência do STF (Temas 308 e 916), apenas contratos temporários nulos autorizam o pagamento de FGTS, não sendo devida a verba quando o vínculo é válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A contratação temporária válida, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, não gera direito ao FGTS; e o pagamento de FGTS ao servidor temporário somente é devido em caso de nulidade da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 308 e 916 de Repercussão Geral; TJPA, Apelação nº 0002722-27.2008.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e

DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOSE AMARAL GUEDES ALCOFORADO, julgou parcialmente procedentes

os pedidos do autor para condenar o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, incluída a multa de 40%, observada a prescrição trintenária, com atualização a ser apurada em liquidação (Id 29435229);
e indeferiu
os pedidos de aviso prévio, 13º salário e férias + 1/3.

Em suas razões (Id. 29435231) o Município suscita, em preliminar, extinção do feito por ausência de possibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de inaplicabilidade da CLT e por tratar-se de matéria sujeita à fiscalização do INSS. No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação ao FGTS

diante do

“município novo”
,
da excepcionalidade e necessidade de contratações temporárias e de suas subsequentes prorrogações, afirmando inexistir desvirtuamento da contratação e, portanto, ausência de direito ao FGTS.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29435238).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id. 32829751).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Da preliminar de extinção do feito por ausência de possibilidade jurídica do pedido, inaplicabilidade da CLT e fiscalização do INSS.

O Município sustenta a impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que a autora, contratada temporariamente sob regime jurídico-administrativo, não poderia pleitear verbas de natureza trabalhista.

A preliminar não merece acolhimento.

Observa-se que a autora requereu o pagamento de verbas decorrentes da nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública. Nessas hipóteses, a pretensão não se funda na aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho ao vínculo administrativo, mas na consequência jurídica da contratação irregular, que admite a indenização pelos direitos mínimos assegurados ao trabalhador que prestou serviços à Administração.

Assim, ainda que se entenda pela inexistência do direito alegado, tal circunstância conduziria à improcedência da ação, e não à extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido.

Dessa forma, inexistindo vedação jurídica à análise da pretensão deduzida, rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em definir se a nulidade do contrato temporário celebrado entre o Município e o autor durante um ano e um mês gera o direito ao recebimento da indenização substitutiva do FGTS.

Compulsando os autos, verifico que
o autor prestou serviços como vigilante no período de 02/01/2009 a 31/01/2010, sob contrato temporário, conforme recibo de pagamento de salário que indica data de admissão e demissão de Id. 29435219. No caso, não há nulidade da contratação temporária, visto que a prorrogação do vínculo não extrapolou o período de dois anos, não se constatando, portanto, a violação ao art. 37, II, IX e § 2º da CF/88.

Tratando-se de contrato temporário regular, não são devidos os depósitos a título de FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, e fixou pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10%;

2. É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;

3. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC;

4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002722-27.2008.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 05/07/2024).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Município de Tailândia ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, julgando totalmente improcedente a ação.

Inverto os ônus sucumbenciais,
devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026